Tribunal: TJDFT
Processo: 0010124-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DO PATRONO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DISCIPLINA ESPECÍFICA. NECESSIDADE. ARTIGO 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.
1. Reiteradamente já manifestei meu entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte quando a extinção do feito sem resolução do mérito ocorre com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto não se trata de desinteresse no prosseguimento da ação, mas falta de pressuposto processual.
2. Entretanto, a situação específica de irregularidade da representação processual possui disciplina no artigo 76 do Código de Processo Civil, o qual estabelece a necessidade de suspensão do feito designação de prazo razoável para sanação do vício.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.